Tribunal: TJPA
Processo: 0804973-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804973-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO: MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU O VALOR DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, E POR CONSEGUINTE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO PARA O RITO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV, NO AMBITO DO MUNICÍPIO. - IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno valor, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado
.

2.

Reconhecido o valor de condenação em
R$ 25.761,70 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos)
, a determinação de pagamento por RPV, ultrapassa os limites definidos pela Portaria nº 3.659/2020, que previu
que a partir de fevereiro de 2020, o salário de contribuição não poderia ser inferior a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), nem superiores a R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos).

3.

A expedição de RPV para pagamento da dívida, somente seria possível, na hipótese, se a parte renunciasse ao excesso do teto previsto na legislação local, o que não se verifica na presente hipótese

4.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0804973-03.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº 0000146-32.2008.8.14.0087, que lhe move
MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA,
rejeitou a impugnação apresentada, determinando a expedição de RP, no valor de R$ 25.761,70 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos), na forma prevista pela Resolução nº 29 de 11 de novembro de 2016.

Em apertada síntese, a gravada ingressou com cumprimento de sentença com intuito de obter a satisfação do crédito referente à FGTS com a incidência de juros de mora, observada a prescrição quinquenal. Apresentada impugnação pelo Município ora recorrente, o magistrado reconheceu devida a quantia alhures e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o entendimento
a quo
atenta quanto ao ordenamento legal, na medida em que a quantia requerida claramente excede o teto permitido pela Lei Municipal nº
229/2019.

Ressalta que as cobranças de valores específicas em face da Fazenda Pública se revestem de normas próprias e que visam impedir que a escolha aleatória do credor, a afetação a continuidade dos serviços disponibilizados à população, bem como, a garantia do controle através do orçamento.

Assim, havendo a extrapolação do teto fixado para obrigações de pequeno valor, a lei determina que o pagamento seja realizado por meio de Precatório, sendo facultado ao credor renunciar expressamente ao crédito excedente e optar pelo pagamento do saldo, sem precatório, e diante requisição de pequeno valor.

Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará. EM mérito, visa o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi o efeito pleiteado, posto que presentes seus requisitos permissivos. (ID. 3146239)

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.

3420854.

Instado a se manifestar o
custos iuris
, o representante ministerial deixou de manifestar-se no feito, uma vez que o mesmo não envolve matéria ou interessado que justifique sua atuação. (ID. 3432129)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo mediante a expedição de RPV pelo Município de Limoeiro do Ajuru no valor de
R$ 25.761,70 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Pois bem. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, à exceção do pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo parâmetro de definição a ser observado pelos entes públicos encontra previsão no art.
100
e parágrafos, da
Constituição Federal
, com redação dada pela EC nº
62
/2009:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Portanto, restou estipulado o valor do maior benefício do regime geral da previdência social como parâmetro de fixação do valor do RPV pelo respectivo ente público.

O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que, até a edição da lei definidora do limite de RPV em cada ente, será considerado de pequeno valor o débito igual ou inferior a 40 salários-mínimos, perante a Fazenda Estadual ou Distrital, e 30 salários-mínimos, perante a Fazenda Municipal:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art.
100
da
Constituição Federal

e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art.
100
da
Constituição Federal
, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

O art. 97, § 12, do ADCT, por sua vez, dispõe que, no tocante aos entes federativos que não tiverem publicado a respectiva lei definidora do RPV em 180 dias contados da data de publicação da EC nº
62
(9/12/2009), será considerado como RPV o valor de 40 salários-mínimos, no âmbito dos Estados e DF, e 30 salários-mínimos, no âmbito dos Municípios. Confira-se:

Art. 97 (Omissis)

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

Portanto, infere-se que, até que cada ente regulamente o limite das requisições de pequeno valor, será aplicado o parâmetro previsto no ADCT, sendo que, sobrevindo a legislação local, ela prevalecerá sobre a disposição transitória.

No caso dos autos,
a Lei Municipal nº 229/2019 dispõe que o valor das obrigações de pequeno valor fica limitado ao valor do maior benefício do Regime Geram de Previdência Social.

Ademais, a Portaria nº 3.659/2020, previu
que a partir de fevereiro de 2020, o salário de contribuição não poderia ser inferior a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), nem superiores a R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos).

Nesse contexto, observa-se que a quantia em execução,
R$ 25.761,70 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos),
mostra-se superior ao valor previsto como limite, motivo pelo qual não é razoável que o ente municipal comprometa parte de seu planejamento orçamentário, dispondo de quantia alta em prazo exíguo e sob um regime mais gravoso.

Permitir o pagamento do valor exequendo por meio de RPV configuraria privilégio injustificado ao exequente, que se veria afastado da ordem de pagamento dos precatórios, sem qualquer fundamento legal.

Não se olvida que o art. 87 e o art. 97, § 12º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevejam o valor das obrigações consideradas de pequeno valor nos Estados e Municípios. Contudo, a eficácia dos referidos artigos está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da Lei Municipal, sendo irrelevante para sua incidência o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº
62
/2009, previsto no art. 97, § 12, do ADCT.

Em situações semelhantes, a jurisprudência assim vem se posicionando, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (CRÉDITO ORIGINÁRIO) SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FASE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO. 180 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 13.756/2011. Honorários Advocatícios em Execução Autônoma de Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Ainda que a execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais admita o rito da Requisição de Pequeno Valor - RPV, o fato de o crédito original comportar pagamento mediante precatório torna indevida a fixação de honorários advocatícios para esta fase do processo. Prazo de 180 dias - A Lei Estadual nº 13.756, de 15 de julho de 2011, prevê prazo de 180 dias para adimplemento de requisitório acima de sete salários mínimos, contados da data em que for protocolada a RPV perante o órgão competente. O numerário executado diz respeito a honorários advocatícios sucumbenciais, não ultrapassando o patamar de sete salários mínimos. Todavia, a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.756/2011 é cristalina os fixar o prazo de trinta dias para pagamento da RPV somente na conjectura de o crédito principal não ultrapassar o teto de sete salários mínimos. Assim, o crédito atinente à verba honorária sucumbencial, independentemente de ultrapassar ou não o patamar de sete salários mínimos, submete-se à regra insculpida no caput do artigo 2º da aludida lei, ou seja, se sujeita ao pagamento em até 180 dias. Juros Moratórios - Os juros moratórios são devidos quando o adimplemento da Requisição de Pequeno Valor - RPV ocorrer fora do prazo de 180 dias. Neste caso, o devedor estará constituído em mora e os juros moratórios incidirão a partir do fim do prazo de 180 dias do adimplemento, ou seja, a partir do 181º dia. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70056095763, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 18/02/2014)

(TJ-RS - AI: 70056095763 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 18/02/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO POR RPV - VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA LEI MUNICIPAL DE JANUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno valor, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado - O Município de Januária, por meio da Lei nº 2.482/16, definiu como de "pequeno valor" os débitos cujo valor seja igual ou inferior a 6 salários mínimos, de modo que os créditos que extrapolam esse valor devem ser pagos por precatório - A eficácia dos artigos 87 e 97, § 12, do ADCT, que fixam provisoriamente o valor das RPVs nos Estados e Municípios, está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, sendo irrelevante para a incidência da lei local o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº 62/2009.

(TJ-MG - AI: 10352090523569003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Inviável, portanto, a expedição de RPV para pagamento da dívida, a não ser que a parte renuncie ao excesso do que seja o teto previsto na legislação local, o que não se verifica na presente hipótese.

Por tal razão, merece reforma a decisão agravada, para determinar seja o crédito exequendo submetido ao regime de precatórios, conforme a fundamentação supra.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida,
para determinar que o crédito exequendo seja submetido ao regime de precatórios,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020